Tribunal: TJDFT
Processo: 0712357-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712357-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN NUNES ESPINDOLA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luan Nunes Espíndola contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 186198223 e 188081382 do processo de referência) que, nos autos da ação anulatória proposta pelo ora agravante em desfavor de Banco do Brasil S/A, processo no 0701058-34.2024.8.07.0018, indeferiu pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: Inicialmente, RECEBO a competência. No mais, DEFIRO ao requerente os benefícios da Justiça gratuita, amparado nos documentos que acompanham a inicial. Promovo a anotação no sistema do PJe. Ainda a título de disciplinas iniciais, não vislumbro a necessidade de intervenção do Ministério Público no feito, como almeja o requerente, considerando a ausência das hipóteses às quais se refere o art. 178 do CPC. No atinente às pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência, assinalo que o deferimento demanda a presença dos requisitos inscritos no art. 300 do CPC, quais sejam – Probabilidade do Direito associada ao Perigo de Dano ou ao Risco ao Resultado Útil do Processo. No caso concreto, o suporte fático no qual se ancora o requerente tem particularidades inerentes à doutrina médica, com suas implicações jurídicas correspondentes. Conquanto o Juízo aprecie apenas a ótica Jurídica, existe a necessidade de uma incontrovérsia mínima desse suporte fático, o que não se vislumbra nos autos. Explico. Em primeiro lugar, porque os autos não trazem o relatório médico da Junta médica que realizou o exame no requerente e suas considerações. Em segundo lugar, em razão da presunção de legitimidade do ato administrativo (considerando que estamos a analisar a conduta de uma Sociedade de Economia Mista, sob a perspectiva do Direito administrativo). E, em terceiro lugar, porque a pretensão de nomeação e exercício do emprego resultaria na consolidação de uma situação jurídica de difícil reversibilidade, amoldando-se ao óbice estatuído pelo art. 300, §3o, do CPC. Neste particular, é de se rememorar que a irreversibilidade não se prende unicamente a uma dimensão física ou fática; mas igualmente à produção de um cenário fático-jurídico cuja implementação ou reversão demande um esforço ou aporte financeiro substancialmente gravoso. Acerca do tema, ensina Teresa Arruda Alvim Wambier (Aspectos polêmicos da antecipação da tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 247). “No fundo irreversível não é uma qualidade do provimento – na medida em que toda decisão num determinado sentido comporta decisão em sentido contrário – mas da consequência fática que dele resulta, pois esta é que poderá correr o risco de não ser reposta no ‘status quo ante’, ou não sê-lo em toda a sua inteireza, ou sê-lo somente a elevadíssimo custo, que a parte por ele beneficiada não teria condições de suportar.” (s.g.) Nesse cenário, a despeito da juntada dos documentos que secundam a inicial, o fato é que apenas o exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa – pelo requerido poderão conduzir o Juízo a substratos fáticos mais sólidos. Daí porque, nesta fase de "summaria cognitio", não vislumbro Probabilidade do Direito. Pelo exposto, à míngua de Probabilidade do Direito, INDEFIRO as pretensões deduzidas a título de Tutela de Urgência. No mais, ausente expressa referência ao intento conciliatório, deixo de designar a audiência à qual alude o art. 334 do Código de Processo Civil. Nada obsta, contudo, futura realização, caso ambas as partes sinalizem com esse objetivo. Logo, CITO e INTIMO o requerido para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC). Considerando que o requerido é parceiro eletrônico do PJe deste Tribunal, o prazo de resposta terá por início o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC c/c art. 5o, § 3o, da Lei no 11.419/2006). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. ATRIBUO a esta Decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Encaminho via sistema, diante da parceria na expedição eletrônica. Opostos embargos de declaração (Id 187789670 do processo de origem), foram rejeitados (Id 188081382 do processo de referência). Inconformado, o autor interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57347892), alega não ter sido realizada avaliação biopsicossocial conforme determina no edital do certame, o que, por si só, colocaria em xeque a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que o eliminou. Noticia não ter sido disponibilizado o relatório da Junta Médica. Diz que sua deficiência está comprovada por documentos carreados aos autos. Sustenta não ser taxativo o rol de deficiências elencado no Decreto n. 3.298/99, mas meramente exemplificativo. Informa que o resultado final do concurso foi homologado e que estão sendo convocados os aprovados pela cota PcD. Discorre acerca do conceito legal de pessoa com deficiência. Brada inexistir dúvida quanto à existência de anormalidade anatômica e impedimento físico capazes de caracterizá-lo como pessoa com deficiência. Afirma presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pede: 1. O recebimento do presente agravo com a concessão dos efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c art. 1019 I do CPC para: 1.1. SUSPENDER o ato administrativo que eliminou a parte agravante na avaliação biopsicossocial (verificação da deficiência), em etapa de Procedimentos Admissionais e Perícia Médica (4a etapa da seleção externa), descaracterizando sua condição legal de pessoa com deficiência; 1.2. DETERMINAR que o agravado adote todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte agravante, na condição de sub judice, na lista final de aprovados com deficiência, garantindo-se a imediata contratação e admissão no cargo de Agente de Tecnologia do Banco do Brasil - Microrregião 158 - EDITAL No 01 - 2022/001, obedecida a ordem de classificação final, ressalvando que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e deficiência deverá ser aferida durante avaliação de desempenho no emprego público; 1.2.1. subsidiariamente, que seja determinada a reserva da vaga ao agravante, no cargo de Agente de Tecnologia do Banco do Brasil - Microrregião 158 - EDITAL No 01 - 2022/001, obedecida a ordem de classificação final, a fim de assegurar sua consequente contratação e admissão após a decisão definitiva de mérito, ressalvando que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e deficiência deverá ser aferida durante avaliação de desempenho no emprego público; 2. que sejam solicitadas informações do Douto Juiz Monocrático, bem como intimado o Agravado, no prazo legal, para, querendo, ofereçam resposta; 3. que, ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO, com a revisão da decisão agravada para fins de: 3.1. SUSPENDER o ato administrativo que eliminou a parte agravante na avaliação biopsicossocial (verificação da deficiência), em etapa de Procedimentos Admissionais e Perícia Médica (4a etapa da seleção externa), descaracterizando sua condição legal de pessoa com deficiência; 3.2. DETERMINAR que o agravado adote todas as providências necessárias para a devida reintegração da parte agravante, na condição de sub judice, na lista final de aprovados com deficiência, garantindo-se a imediata contratação e admissão no cargo de Agente de Tecnologia do Banco do Brasil - Microrregião 158 - EDITAL No 01 - 2022/001, obedecida a ordem de classificação final, ressalvando que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e deficiência deverá ser aferida durante avaliação de desempenho no emprego público; 3.2.1. subsidiariamente, que seja determinada a reserva da vaga ao agravante, no cargo de Agente de Tecnologia do Banco do Brasil - Microrregião 158 - EDITAL No 01 - 2022/001, obedecida a ordem de classificação final, a fim de assegurar sua consequente contratação e admissão após a decisão definitiva de mérito, ressalvando que a compatibilidade entre as atribuições do cargo e deficiência deverá ser aferida durante avaliação de desempenho no emprego público; Ausente o recolhimento do preparo, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo de origem (Id 186198223 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação ajuizada por Luan Nunes Espindola, ora agravante, em desfavor do Banco do Brasil S/A, ora agravado, pela qual, em tutela antecipada de urgência, busca suspender o ato administrativo que eliminou o candidato na avaliação biopsicossocial do concurso público e conceder a reserva da vaga da parte autora na lista de aprovados nas vagas destinadas às pessoas com deficiência enquanto tramita o processo. O juízo de origem, na decisão recorrida, indeferiu a tutela antecipada requerida, sob o fundamento de não vislumbrar a probabilidade do direito vindicado. Em razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, ser pessoa com deficiência, eis que sofreu amputação parcial de seu pé esquerdo. Aduz serem os laudos médicos acostados aos autos e apresentados à banca examinadora suficientes para comprovar seu enquadramento como pessoa com deficiência. Pois bem. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 19 PELA EMENDA À LEI ORGÂNICA DO DF No 80, DE 31/07/14– DODF DE 12/08/14. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência, o Banco do Brasil S/A tornou pública a abertura de concurso para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas para o cargo de escriturário, por meio do Edital de Concurso Público no. 01 – 2022/001 BB (Id 186025121 do processo de referência). Sabe-se que o edital, ato normativo editado para regulamentar o procedimento e as etapas do concurso público vincula não somente a Administração, mas também os próprios candidatos inscritos, por força do princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). O edital do certame a que se submeteu a agravante prevê, expressamente, o seguinte: 4.1.10 - Os(as) candidatos(as) classificados(as) na condição de pessoa com deficiência serão submetidos(as) à avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar indicada pelo BANCO DO BRASIL S.A., que emitirá parecer conclusivo sobre seu enquadramento como Pessoa com Deficiência e sobre a compatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, observadas: a) as informações fornecidas pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição; b) a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da função a desempenhar; c) a viabilidade das condições de acessibilidade e de adequações do ambiente de trabalho à execução das tarefas; d) a possibilidade de uso, pelo(a) candidato(a), de equipamentos ou outros recursos que habitualmente utilize; e) a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). 4.1.11 - Os(as) candidatos(as), quando convocados(as), deverá(ão) comparecer à avaliação da equipe multiprofissional e interdisciplinar, munidos(as) de laudo médico original ou cópia autenticada emitido nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, atestando a categoria e o grau ou nível de deficiência e com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) e à sua provável causa ou origem. O relatório ainda deverá conter a descrição detalhada dos impedimentos (alterações) nas funções e estruturas do corpo (física, auditiva, visual, intelectual e mental/psicossocial) e a descrição detalhada das limitações no desempenho de atividades e restrição de participação. 4.1.11.1 - O(A) candidato(a) será eliminado(a) da Seleção Externa na hipótese em que o parecer emitido pela equipe multiprofissional e interdisciplinar concluir pela incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo. 4.1.11.2 - O parecer da equipe multiprofissional e interdisciplinar será soberano e definitivo. 4.1.12 - O(A) candidato(a) que, após a avaliação promovida por equipe multiprofissional e interdisciplinar designada pelo BANCO DO BRASIL S.A., não for considerado(a) pessoa com deficiência, nos termos do art. 2o da Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015, nas categorias discriminadas no art. 4o do Decreto Federal no 3.298, de 20 de dezembro de 1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal no 5.296, de 02 de dezembro de 2004, no § 1o do artigo 1o da Lei Federal no 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista) e no art. 1o, da Lei Federal no 14.126, de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal no 6.949, de 25 de agosto de 2009, permanecerá somente na lista de classificação geral por UF/Macrorregião/Microrregião, deixando de figurar na lista dos(as) candidatos(as) com deficiência, sendo utilizada, para qualquer efeito, apenas a classificação geral na UF/Macrorregião/Microrregião. 4.1.12.1 - O(A) candidato(a) que não for considerado(a) pessoa com deficiência, no momento da contratação, será desclassificado(a) da Seleção Externa, caso tenha sido aprovado(a) em classificação que ultrapasse ao limite estabelecido na ampla concorrência (vagas + cadastro de reserva), na Lista Geral do Anexo II. Com efeito, extrai-se das normas editalícias acima transcritas que, após requerer concorrer como pessoa com deficiência e enviar os documentos pertinentes no ato de inscrição, deve o candidato, posteriormente, submeter-se à avaliação biopsicossocial (item 4.1.10 do Edital). Sendo assim, verifico que, ao menos em tese, não há qualquer ilegalidade no proceder da banca examinadora, porque é plenamente possível ser o candidato eliminado quando da avaliação biopsicossocial, ainda que tenha regularmente se inscrito para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. De fato, como bem pontuou o juízo a quo, necessário será proceder-se a uma maior dilação probatória a fim de se verificar acerca do correto enquadramento da autora, ora agravante, como pessoa com deficiência. Em sentido semelhante é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ATO DE EXCLUSÃO DITO ILEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO AFIRMADO ABUSIVO SEM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RELATÓRIOS E LAUDOS MÉDICOS QUE NÃO INDICAM A ESPÉCIE E GRAU DA DEFICIÊNCIA DA CANDIDATA NOS TERMOS EXIGIDOS PELAS NORMAS LEGAIS E EDITALÍCIAS. DÉFICIT PROBATÓRIO QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA MANDAMENTAL. INADEQUAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. Caso concreto em que desatendido o ônus probatório que cabe com exclusividade à impetrante. Déficit probatório inequívoco pela falta de elementos de convicção com base nos quais possa ser infirmado o resultado da avaliação biopsicossocial a que foi submetida a candidata, uma vez que por ela trazidos à ação mandamental apenas documentos médicos indicativos de sua condição de portadora de espondilite anquilosante, os quais, entretanto, não certificam que tal enfermidade permita legalmente enquadrá-la como pessoa com deficiência. Exigências editalícias não atendidas relativamente à prova de deficiência habilitadora de sua participação no certame para concorrer a vagas reservadas a pessoas com deficiência. 3. Apenas flagrante ilegalidade do ato administrativo frente à previsão legal e editalícia autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para fazer cessar os efeitos do ato coator, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Não por outro motivo exigível que o mandado de segurança seja instruído com prova pré-constituída suficiente a evidenciar o ato dito ilegal, especialmente porque a via mandamental não admite dilação probatória para comprovação do direito vindicado e sua extensão. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1669398, 07293132720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O edital do concurso é a lei entre as partes e estabeleceu os requisitos necessários para a ocupação das vagas reservadas às pessoas com deficiência e a necessidade de avaliação biopsicossocial. 2. Realizada avaliação biopsicossocial nos termos do edital com a conclusão de ausência dos requisitos, necessária a dilação probatória, que é descabida nessa seara recursal. 3. Ausente a probabilidade do direito e necessária a dilação probatória, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1666752, 07336298320228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 6/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA FÍSICA COM O CARGO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. PREVISÃO EDITALÍCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de o agravante participar das demais fases do concurso público destinado ao provimento de vagas para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. 1.1 O edital do certame é claro ao distinguir a etapa da avaliação biopsicossocial - destinada a analisar a qualificação do candidato como pessoa com deficiência - e a avaliação de saúde - destinada a avaliar as condições de saúde do candidato em relação às necessidades para o exercício do cargo- e o recorrente, ao participar do concurso, aceitou as regras constantes no edital. 2. A avaliação médica e a realização de exames para o ingresso no concurso público são imprescindíveis, tendo em vista que somente poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. 3. Constado que o candidato, portador de deficiência física, não atendeu às exigências mínimas necessárias para a aferição da capacidade laborativa para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, mostra-se legítimo o ato administrativo que determina a sua exclusão do certame, porquanto revestido de legalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1638792, 07265071920228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. VAGAS DESTINADAS À PORTADORES DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CRITÉRIO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA INCAPACITANTE, COM REDUÇÃO EFETIVA E ACENTUADA DA CAPACIDADE DE INTEGRAÇÃO SOCIAL. WRIT NÃO ACOLHIDO. 1. As vagas reservadas aos portadores de deficiência, nos termos do edital do concurso público no 31/2022, para os cargos das carreiras de magistério público e assistência à educação, destinam-se exclusivamente àqueles que apresentam deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 2. Correta a eliminação de candidato do certame quando não ultrapassar os requisitos objetivos concernentes à etapa relativa à avaliação biopsicossocial, a qual visa qualificar a deficiência do candidato, competindo à equipe multiprofissional emitir parecer observando o enquadramento ou do caso concreto aos preceitos editalícios. 3. O laudo médico apresentado pela impetrante, bem como os demais documentos juntados aos autos, denotando visão monocular, não são suficientes para invalidar o ato administrativo que indeferiu sua permanência no certame na condição de pessoa com deficiência, considerando que a decisão da banca de avaliação goza de presunção de legitimidade, que somente pode ser elidida por prova contundente em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. 4. Tratando-se de mandado de segurança, é premente que a prova pré-constituída imponha à autoridade apontada como coatora qualquer ilegalidade ou abusividade em sua conduta. Não sendo o caso, eventual análise acerca do potencial enquadramento da patologia apresentada pela parte recorrente nos requisitos para sua admissão nas vagas destinadas aos portadores de deficiência é matéria que demanda ampla dilação probatória, inviável no estreito campo de cognição do mandado de segurança. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1724955, 07135574120238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, temerária a concessão da tutela requerida pelo agravante em sede tão incipiente do processo. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, acerca do seu enquadramento como pessoa com deficiência, até porque necessária será a produção de prova técnica para a formação de convencimento do magistrado. Enfim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, entendo que não se evidencia, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela agravante. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora